Tribunal: TJDFT
Processo: 0700797-55.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. MENOR. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE RISCO COMPROVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para concessão de guarda unilateral de menor ao genitor, nos autos de ação de guarda e regulamentação de visitas.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade, em tutela provisória de urgência, de deferir a guarda unilateral do filho para o Genitor, ora Agravante.
III. Razões de decidir.
3 A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3.1. A documentação constante dos autos não comprova a incapacidade da genitora para exercer a guarda do menor.
3.2. A ausência de risco grave à integridade física ou psíquica do menor afasta a urgência necessária à concessão da medida.
3.3. A guarda fática encontra-se indefinida, sendo necessária a instrução probatória para melhor elucidação da situação familiar.
3.4. Alegações relativas à instabilidade financeira ou emocional da genitora não estão devidamente comprovadas, sendo imprescindível a realização de estudo psicossocial.
3.5. A manutenção da decisão agravada melhor resguarda os princípios da proteção integral e do superior interesse do menor, diante da ausência de elementos suficientes para modificação da guarda em sede de cognição sumária.
IV. Dispositivo e Tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A concessão de guarda unilateral em sede de tutela provisória de urgência exige prova inequívoca da incapacidade do outro genitor e da existência de risco atual à integridade do menor”
_________